Tribunal: TJDFT
Processo: 0714506-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714506-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS LISBOA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DIMAS LISBOA DA ROCHA contra a decisão, integrada por embargos de declaração, que acolheu a impugnação do DISTRITO FEDERAL para reconhecer o excesso de execução, homologando a planilha de ID 92405232 da origem, e determinando a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária até novembro de 2021, passando a ser utilizada a Selic a partir de dezembro de 2021. Em razão do reconhecimento do excesso, o exequente foi condenando a pagar honorários de 10% sobre o valor da causa em favor do DF (ID’s 110568242 e 121066908). O agravante destaca que a matéria decidida consiste em vedada rediscussão de tema já decidido em sede de liquidação/cumprimento de sentença coletiva, que alcança tanto o substituído quanto o substituto. Ressalta que qualquer registro na decisão de que a parte recorrente não pode se beneficiar da coisa julgada das decisões proferidas em uma relação processual considerada única pela nova sistemática processual, é destituído de qualquer fundamento fático, legal, doutrinário ou jurisprudencial. Aponta que a compensação acolhida na decisão não é superveniente à sentença, referindo-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/89 e 117/90, sendo que a limitação temporal dos reajustes foi afastada por julgamento com trânsito em julgado certificado em 27/11/2008. Afirma que o agravado não apresentou a matéria ao tempo da fase cognitiva, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, e que não é possível a alegação em fase de liquidação/cumprimento de sentença, tendo em vista a preclusão. Aponta que não foi comprovado o reajuste real na ação coletiva, sendo indeferido qualquer tipo de compensação. Para além da preclusão, defendem que a pretensão do agravado afronta o direito adquirido e da coisa julgada, reduzindo, também, de forma ilegal, os vencimentos da parte agravante. Alega que a compensação exige que duas pessoas sejam, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra e afirmam que inexiste, no caso presente, crédito do Distrito Federal contra os servidores. Acrescenta que a compensação buscada pela parte agravada não encontra abrigo no Princípio da Legalidade, haja vista a inexistência de diploma legal prevendo tal possibilidade. Conclui que não existindo lei contemporânea autorizando ou determinando a compensação dos reajustes posteriores com o reajuste reconhecido no título executivo, resta ofendido, pela pretensão da parte agravada, o Princípio da Legalidade. Por tais fundamentos, requerem a reforma da decisão agravada a fim de que seja rejeitada integralmente a impugnação do devedor, afastando-se qualquer tipo de compensação. Preparo recursal recolhido (ID 33514650). É o relatório. DECIDO. No caso, a parte agravante não requereu a atribuição do efeito suspensivo, contudo, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada homologou os cálculos da contadoria e o eventual provimento do agravo poderá exigir a realização de novos cálculos pelo órgão auxiliar do Juízo. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora